Tribunal: TJMT
Processo: 1000101-06.2021.8.11.0033
Relator(a): LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
QUARTA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1000101-06.2021.8.11.0033
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]
Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), CLODOALDO ANTONIO DOS SANTOS - CPF: 127.807.947-55 (RECORRENTE), LUIZ GUILHERME DOS SANTOS - CPF: 040.378.191-47 (ASSISTENTE), LUIZ ANGELO FURLANETO - CPF: 589.218.509-53 (ASSISTENTE), JOSE DO CARMO AGUIAR - CPF: 907.951.641-49 (ASSISTENTE), RAUL AMANCIO PEREIRA - CPF: 931.130.131-00 (ASSISTENTE), SERGIO DOGAS PEREIRA - CPF: 013.010.251-27 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.
E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO – PRONÚNCIA –
AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS

(MOTIVO TORPE E RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU DEFESA DA VÍTIMA
)
–
INVIABILIDADE - ANÁLISE PELO TRIBUNAL DO JÚRI – RECURSO DESPROVIDO.

1
. Há nos autos elementos para
manutenção
das qualificadoras
e submissão ao Tribunal do Júri
,
consoante
exegese do Enunciado Orientativo n. 2,
da
Turma de Câmaras Criminais Reunidas
do
TJMT
,
com
os seguintes termos
: “Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri”.

2
. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
R
ecurso em
S
entido
E
strito interposto pela defesa de
CLODOALDO
ANTONIO DOS SANTOS, vulgo “Lagoa”, ante
à
prática do crime previsto no art. 121, §

2º,
I e IV, do Código
Penal
.

O recorrente requer a exclusão das qualificadoras do motivo torpe e recurso que impossibilitou a defesa da vítima (Id.
206278517
).

Nas contrarrazões a Promotoria de Justiça Criminal pugnou pelo desprovimento do recurso (Id.
206278519
).

Em juízo de retratação, o Juízo singular manteve em todos os seus termos a decisão anteriormente pro
latada
, determinando a remessa dos autos e este e. Tribunal (Id.
206278521
).

A Procuradoria-Geral de Justiça pugnou pelo conhecimento e, no mérito, pelo desprovimento do recurso interposto (Id.
207826195
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O S V O G A I S

Egrégia Câmara:

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

A denúncia narra o seguinte fato delituoso:

“[...]
“
Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, no dia 07 de abril de 2019, durante o período noturno, nas dependências do estabelecimento comercial denominado “Bar do
Zezão
”, sediado na Rua Adriana, s/n, Jardim Mayra, em Nova Maringá/MT, CLODOALDO ANTÔNIO DOS SANTOS, consciente e imbuído de animus necandi [vontade de matar], impelido por motivação torpe e valendo-se de recurso que dificultou a defesa da vítima, desferiu cinco disparos de arma de fogo contra Sérgio
Dogas
Pereira, causando-lhe, pois, a sua morte [vide certidão de óbito de fl. 24 do IP e laudo de exame de necrópsia de fls. 28/31 do IP].
Fazem esclarecer as investigações policiais que, na fatídica data, o increpado deslocou-se até o “Bar do
Zezão
” com uma arma de fogo e já com a intenção de assassinar o ofendido, porquanto ciente de que ele ali se encontrava.
Consta que, logo depois de ingressar nas dependências daquele bar e motivado por vingança, o denunciado aproximou-se da vítima e, aproveitando-se de sua distração, sacou repentinamente o revólver que carregava consigo e, sem que a vítima pudesse esboçar qualquer reação,
desferiu-lhe
cinco disparos, sendo três deles na cabeça e dois nas regiões anterior do tórax [esternal] e subcostal esquerda [hipocôndrio esquerdo], provocando-lhe, assim, a sua morte.
Após o comportamento criminoso, o denunciado empreendeu fuga imediata do local, pelo que evitou, assim, a sua prisão em flagrante delito.”
[...]” (Id.
206278384
)
.

Em decorrência desses fatos, e após o regular trâmite processual, o recorrente foi pronunciado nos termos da exordial acusatória.

Nesta instância recursal
p
ostula

pel
a despronúncia ou a exclusão das qualificadoras.

O recurso
não
comporta provimento.

Quanto ao pedido de decote das qualificadoras, verifico que existem elementos mínimos nos autos para a submissão ao conselho de sentença.

Há nos autos
vídeo
das imagens de uma câmera do local dos fatos que filmou o crime (Id. 47609792)
.

Considera-se
, ainda, que
durante a fase policial a testemunha Raul
Mancio
Pereira relatou que
(Id 206678386)
:

(...)
QUE PERGUNTADO sobre a motivação do crime o declarante relatou que ouviu falar de conhecidos que talvez o pudesse se tratar e vingança do suspeito na qual estaria envolvida uma mulher
(...).

A testemunha Luiz Guilherme dos Santos, policial militar que atendeu a ocorrência, narrou em Juízo
(Id 206278491)
como se deu a comunicação do
fato, descreveu como ocorreram as diligências e os elementos a embasar as duas qualificadoras. Vejamos trechos principais de seu depoimento:

(...)
Promotor: É, basicamente nessa oportunidade, estamos apurando um fato que teria ocorrido em 07 (sete) de abril de 2019, período noturno, ali no bar do
Zezão
, ocasião na qual ora réu Clodoaldo, ele teria ali é, por motivação torpe, mediante o emprego de arma de fogo efetuado disparos numa vítima que veio a óbito. Na ocasião, o senhor se lembra de ter atendido essa ocorrência?

Luiz Guilherme dos Santos
: Sim, me lembro.

Promotor: Perfeito, então, basicamente né, gostaria de indagar o senhor a respeito, primeiramente como o senhor teve contato com esse evento? A informação que chegou, quanto tempo após contato o senhor se deslocou ao estabelecimento? É, o que que o senhor viu lá no estabelecimento? Eventualmente, se alguém disse alguma coisa para o senhor do...do que aconteceu lá no...no local, bem como outros elementos, senhor possa
nos auxiliar
,
tá
ok?

Luiz Guilherme dos Santos
: É, ligaram no celular da viatura, acho que estava tendo evento no município. Eu não lembro o que que era, e a gente estava nesse evento. Aí ligava para gente informando que o vulgo, o vulgo dele é Lagoa aqui, Nova Maringá, teria matado, eu não lembro o nome do
cara
, eu sei que é o apelido dele era “matador de onça”, alguma coisa do tipo. Aí a gente chegou no local, o corpo
tava
no solo, já sem vida, e a gente pediu as imagens da câmera do estabelecimento onde dava p
a
ra ver nitidamente que o que o rapaz estava bebendo com outras pessoas em pé em volta de uma mesa, o Lagoa chegou assim, como que não quisesse nada, esperou o
cara
se distrair e efetuou vários disparos contra ele.

Promotor: É, nessa, nessa imagem que o senhor viu mais ou menos a que distância ele estava do sujeito, e, ele efetuou os disparos de que posição?

Luiz Guilherme dos Santos
:
Não dá.
Primeiro ele esperou o rapaz se distrair, eu acho que ele não estava a dois metros de distância. Aí ele efetuou acho que um disparo no rosto, o rapaz caiu e acho que efetuou mais alguns no peito com a vítima já no solo e foi embora.

Promotor: Da comunicação que os senhores receberam até o deslocamento ao bar deu quanto tempo?

Luiz Guilherme dos Santos
:

D
e cinco

a
dez minutos.

Promotor: Havia alguém lá no Bar ainda?

Luiz Guilherme dos Santos
: Tinhas bastantes pessoas lá.

Promotor: O senhor chegou a conversar com alguém que presenciou esse fato?

Luiz Guilherme dos Santos
: eu não me lembro da pessoa, teve pessoas que falou para nós que o "Lagoa" teria cometido esse crime devido a vítima ter passado a mão na bunda da namorada dele, algo desse tipo.

Promotor: Na imagem aparece alguma coisa nesse sentido?

Luiz Guilherme dos Santos
: Mas lá no bar ele estava bebendo com outras pessoas, e ele chegou de forma como se não quisesse nada e quando a vítima olhou para o lado, se distraiu, ele efetuou os disparos.

Promotor: Essa questão que falaram de por conta de namorada ou mulher, mulher do
“L
agoa
”
, essa mulher estava lá no bar?

Luiz Guilherme dos Santos
: Não.

Promotor: Alguém falou se a viu lá, se já viu essa situação?

Luiz Guilherme dos Santos
: Eu não sei se foi no bar essa situação.

Promotor: Mas foi relato de alguém, ninguém viu ali no bar o sujeito passando a mão na bunda de ninguém?

Luiz Guilherme dos Santos
: Não, eu acho que nem sei se foi no bar essa situação.

(...)

(grifos meus)

Conforme se observa dos relatos testemunhais
há elementos nos autos indicativos de
que o crime teria ocorrido de surpresa e a motivação torpe seria a vingança
pela vítima ter “passado a mão na bunda” de um interesse
amoroso do
acusado
,

de modo que tais
versões devem ser levadas para o julgamento de mérito
pelo juízo competente
.

Assim, é o caso de aplicação do Enunciado Orientativo n. 2, Turma de Câmaras Criminais Reunidas
do
TJM
T
: “
Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri.

Por todo o exposto, conheço do presente recurso e, no mérito, em consonância do parecer da PGJ,
nego-lhe provimento
para manter a pronúncia do recorrente nos exatos termos da r. sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2024